Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800764-54.2021.8.14.0000
PACIENTE: NERI BORGES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800764-54.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

PACIENTE: NERI BORGES

IMPETRANTES: ADVOGADOS ELIAS GOMES JARDINA (OAB/RO Nº 6.180) E ROMILSON FERNANDES DA SILVA (OAB/RO Nº 5.109)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, § 2º, I, II E IV C/C ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DO PERIGO DE CONTÁGIO AO NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Há de ser mantida a segregação cautelar quando devidamente justificada em dados concretos dos autos, sendo demonstrada sua necessidade para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, eis que o paciente,
ao lado de ter ficado na condição de foragido do sistema judicial por 14 anos
, possui uma periculosidade diferenciada, esta revelada pelo seu modo de agir, vale dizer, em Município interiorano do Estado, uniu-se, em tese, com outros 03 indivíduos,
motivados por

disputas de terra na região, efetuando inúmeros disparos de arma de fogo contra 02 vítimas, ocasionando a morte de uma e lesionando a outra.

2
.
A alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o coacto se insere no perfil das pessoas mais vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impossibilitar seu tratamento na unidade prisional, não é suficiente para legitimar a revogação da prisão preventiva ou, até mesmo, sua conversão em constritiva domiciliar.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados
Elias Gomes Jardina e Romilson Fernandes da Silva
,
em benefício de
Neri Borges,
denunciado e

preso preventivamente pela suposta prática dos crimes ti
pificados no
art. 121, § 2º, I, II e IV c/c art. 121,
caput
, c/c art. 14, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Consta na impetração, sinteticamente, que o paciente foi citado por edital e teve decretada sua prisão preventiva em 03/03/2006, com mandado cumprido apenas em 19/11/2020.

Afirmam os impetrantes, “
que o paciente não tinha conhecimento do processo em tramite, nem mesmo na fase inquisitorial foi intimado a prestar esclarecimentos
”, tendo sido interposto pedido de “
liberdade provisória
”, todavia, indeferido na data de 09/12/2020.

Na sequência, defendem a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, destacando o postulado da presunção de inocência, além de realçarem os predicativos pessoais favoráveis.

Ao final, após destacarem a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, bem como discorrerem acerca da pandemia da COVID-19, postulam, em sede liminar e meritória, a soltura do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Acostam documentação.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que
indeferi a tutela de urgência pleiteada, requisitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio ao Ministério Púbico de 2º Grau.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.475.116
),
a
Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Digo isso pois,
o
Juízo
a quo
fundamentou corretamente a necessidade de manutenção da segregação cautelar do coacto, tudo com base em elementos concretos do caso que evidenciam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional.

A propósito, confiram-se, respectivamente, trechos do decreto constritivo (03/03/2006) e da decisão que, mais recentemente (09/12/2020), indeferiu o pedido de revogação:

“O
Ministério Público Estadual denunciou
Luiz Claudio Lorenzete, Vilmar Lorenzete,
Néri Borges
e Vilmar Gonçalves Borges
pela prática do crime de homicídio, tendo como vítimas Valdir Vaz dos Santos e Joseane Pereira Ferreira.

(...)

O
acusado Néri Borges não compareceu à audiência designada para o dia 06 de fevereiro de 2016, às 13:00 horas. Por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, já que o acusado Néri Borges se encontra em local incerto e não sabido decreto a prisão preventiva do mesmo
”.
(Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“1-
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa de NERI BORGES
às fls. Fls. 746/758, já devidamente qualificado nos autos, denunciado pela prática do delito previsto
no art. 121, §2º, inciso I, II e IV c/c art. 121, caput, c/c art. 14 todos do Código Penal, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva
, aduzindo em síntese que permanecem incólumes os requisitos da decisão que decretou a custódia cautelar (fl.92), bem como, ressalta a concreta periculosidade do acusado e a gravidade objetiva do ato criminoso, conforme fls. 761/770.

É sucinto relatório. DECIDO.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público em 04/12/2004, narra o cometimento dos crimes de homicídio qualificado consumado, tendo como vítima a Sr. Josiane Pereira Ferreira, e homicídio qualificado na sua forma tentada contra a vítima Valdir Vaz dos Santos. Aduz a peça acusatória, que no dia 21/07/2003, por volta das 09h, na localidade Vicinal Esperança IV, no Distrito de Castelo de Sonhos/Altamira-PA, as vítimas saíram rumo a Castelo de Sonhos, quando viram outro veículo vindo de encontro, sendo uma F-4000, cor amarela, momento em que as vítimas pararam a motocicleta na beira da estrada para deixar o referido veículo passar, momento este, em que foram surpreendidos pelos acusados Luiz Carlos Lorenzete, Vilmar Lorenzete, Vilmar Gonçalves Borges e Neri Borges, os quais estavam armados e efetuaram inúmeros disparos contra as vítimas, tendo a vítima Josiane vindo a óbito no local e o Sr. Valdir conseguiu empreender fuga para o meio do mato e pedir ajuda na fazendo do Sr. Shuap, que a motivação do crime teria sido por disputas de terras naquela região.

A denúncia foi recebida em 13/01/2005, tendo o Juízo competente determinado a citação do denunciado Neri Borges, contudo, este não foi encontrado, sendo citado por edital (fl.89) e sua prisão decretada às fls. 92, no dia 03/06/2006
. Em decisão proferida no dia 19/03/2007, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (fl.121).

Outrossim, conforme consta nos autos, o Réu, após o crime, evadiu-se do local, o qual ficou pelo período de 14 (catorze) anos foragido, sendo o mandado de prisão cumprido e protocolado em 23/11/2020,
conforme fl. 740.

Pois bem, a Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se os indiciados/acusados em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, as provas até então amealhada nos autos não deixam dúvida sobre a existência do crime (auto de exame de necropsia, f. 19) e (auto de exame de lesão corporal, f. 18) e nos indícios de autoria/participação, conforme depoimentos acostados, em especial o depoimento da vítima Valdir Vaz dos Santos (fls. 22/24), bem como declaração pública feita pelo réu, confessando participação no crime (fl.42).

Desta forma, após análise minuciosa das informações e provas até então colhidas, observo que estão presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria/participação suficientes.

Com relação ao periculum libertatis, reafirmo o entendimento que a custódia cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, em decorrência de logo depois do crime o acusado se evadiu do local e empreendido fuga, tendo sido capturado 14 anos após o delito, o que demonstra seu intento de se furtar a aplicação da lei.

É notório o intento do réu ludibriar a justiça, haja vista, que em 28/08/2003, o réu juntou declaração pública relatando o ocorrido e que estava presente no dia dos fatos, no entanto quando este Juízo determinou sua citação no endereço informado, o Oficial de Justiça certificou às fl. 83, que deixou de citar, pois aquele endereço não pertencia ao réu e os moradores daquela rua não o conheciam, sendo então citado por edital, pois não forneceu qualquer outro endereço atualizado.

Ademais, a defesa do acusado, afirma em sua petição que o réu possui, residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, porém não junta qualquer documento probatório das alegações feitas, até porque para este Juízo alegar e não comprovar é a mesma coisa que não alegar.

Depreende-se que a conduta imputada ao réu, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave (art. 121, §2º, inciso I, II e IV c/c art. 121, caput, c/c art. 14 todos do Código Penal) e as circunstâncias em que fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, já que esse fundamento se dirige à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Na situação dos Autos, a gravidade do crime praticado revela-se não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas, e em especial, pelo modo e meio de execução, já que seu motivo foi fútil, além dos descritos nos incisos I e IV do CP, razão pela qual teria atirado nas vítimas, com uso de arma de fogo, resultando em um óbito e outra vítima lesionada.

Outrossim, ainda se evadiu do local logo após cometer os crimes, com o claro propósito de dificultar as investigações e tentar garantir a impunidade.

Desta forma, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o denunciado solto.

Entendo, ainda, que a liberdade do réu oferece risco à aplicação da lei penal, conforme se vê, ficou foragido por 14 (catorze) anos.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera a evasão do distrito da culpa como fundamento idôneo à decretação a custódia preventiva, para garantia da aplicação da lei penal. E isso porque, em regra, se o acusado está foragido, isso demonstra o pouco interesse em cooperar com a efetividade do processo penal.

(...)

Quanto as alegações de que o réu corre risco de ofensa à sua integridade física pelo motivo da pandemia do COVID-19, a mera alegação não comprova nada, além do mais, verifico nos autos tratar se de pessoa saudável e que não possui doença preexistente, portanto não se enquadra no grupo de risco, conforme dispõe na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
. Além disso, a Casa Penal de Itaituba/PA, vem adotando medidas necessárias para evitar o contágio do novo Coronavírus (COVID-19) entre os internos. Outrossim, com relação ao requerimento da defesa para concessão de prisão domiciliar, com base no art. 318, do CPP; Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Verifico que o réu não se enquadra em nenhum dos incisos acima mencionados, não fazendo jus a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, até porque estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP
. Destaco ainda, não há nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento deste Juízo quanto ao desaparecimento de qualquer requisito ou alteração fática que autorizou a decretação da prisão preventiva, ratificando, portanto, em todos os termos, a decisão que decretou a prisão preventiva do Réu,
entendendo ainda, não ser cabível a substituição por outra medida cautelar.

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do réu e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de NERI BORGES, indeferindo o pedido de revogação e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medidas cautelares
.”
(Grifei).

Como se constata, a autoridade apontada como coatora levou em consideração, além da prova da materialidade e os indícios de autoria dos ilícitos perpetrados pelo coacto, a necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

De fato, faz-se necessária a manutenção da custódia cautelar, para preservar o meio social, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no delito, porquanto, supostamente, no dia 21/07/2003, no Distrito de Castelo dos Sonhos – Altamira/PA, em comunhão de interesses com outros 03 indivíduos, motivados por disputas de terra na região, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra as vítimas Joseane Pereira Ferreira e Valdir Vaz dos Santos, tendo àquela vindo a óbito no local dos fatos e este último sido lesionado, conseguindo empreender fuga e pedir ajuda para terceiro.

Outrossim, mostra-se impositiva a preservação do encarceramento cautelar, possibilitando a efetiva aplicação da lei penal, eis que, conforme extraído do último
decisum
que examinou a prisão cautelar, bem como das informações prestadas pelo Juízo tido coator, o
coacto ficou na condição de foragido da justiça criminal por longos 14 anos
, só vindo a ser encontrado para cumprimento do seu mandado de prisão no final do ano de 2020.

Adiciono, inclusive, por notória relevância, que, conforme bem pontuado pelo magistrado de 1º grau na decisão que examinou o pedido defensivo de revogação da segregação cautelar,
“[é]
notório o intento do réu ludibriar a justiça, haja vista, que em 28/08/2003, o réu juntou declaração pública relatando o ocorrido e que estava presente no dia dos fatos, no entanto quando este Juízo determinou sua citação no endereço informad
o
, o Oficial de Justiça certificou às fl. 83, que deixou de citar, pois aquele endereço
não pertencia ao réu e os moradores daquela rua não o conheciam
, sendo então citado por edital, pois não forneceu qualquer outro endereço atualizado”.

(Destaquei).

Nesse quadro, de acordo com o enunciado da Súmula nº 08/TJPA (“
[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”),
eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como na hipótese em foco, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

No mais, não é nenhuma novidade a compatibilidade do instituto das prisões cautelares com o postulado da não culpabilidade, desde que, como no caso, respeitado os estreitos limites legais da medida extrema.

Nesse sentido, direcionaram-se inúmeros julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se exemplifica com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO DESDE A PRÁTICA DO DELITO HÁ 3 ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - por motivo torpe (o paciente não aceitava o relacionamento do ofendido com sua antiga companheira) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deferiu um golpe de faca no ofendido, causando-lhe os ferimentos que ensejaram a sua morte - e a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo foragido desde a prática do delito, ocorrido em 6/9/2016. 3. "A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça." (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).
4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, domicílio certo e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
5.
Inaplicável quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas
. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 461222 MG 2018/0187200-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 10/09/2019 - grifei).

É incabível, portanto, a revogação da prisão preventiva do coacto, havendo indicativos nos autos de que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Em conclusão, faço lembrar que,
a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19 -
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento no estabelecimento prisional
– é de todo improcedente, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso.

Insisto,
não havendo evidência que revele efetiva vulnerabilidade da saúde do coacto no panorama da pandemia
, não há como se acolher o pedido defensivo.

Conforme venho afirmando e reafirmando em outras oportunidades, medidas preventivas estão sendo adotadas nas unidades prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os
grupos da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim é e só assim deve ser. Isto porque, o quadro atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Pelo exposto, estando a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade,
acompanho o parecer do
custos legis
, para conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/03/2021